Tribunal: STF
Processo: RE 501833
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA DAS GRATIFICAÇÕES DE
   RISCO DE VIDA OU SAÚDE E ESPECIAL DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.